Tribunal: STF
Processo: ARE 1323520
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wagner Ricardo Antunes Filho, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 16, fls. 265/301), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 15, fls. 375/400 – meus grifos e no original):



    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO REELEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.



    I. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário.



    1. Nas ações de registro de candidatura se aferem de forma individual, em relação a cada candidato, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, as quais ostentam caráter personalíssimo. Precedentes do TSE.



    2. Quanto à participação das agremiações partidárias nos feitos dessa natureza, esta Corte Superior tem consolidado o entendimento de que “nas ações de impugnação de registro de candidatura, não existe litisconsórcio necessário entre o pré-candidato e o partido político pelo qual pretende concorrer no pleito, cuja admissão deve se dar apenas na qualidade de assistente simples, tendo em vista os reflexos eleitorais decorrentes do indeferimento do registro de candidatura” (REspe nº 26979/RJ, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.5.2013). 3. Incidência, na espécie, da Súmula nº 39/TSE, in verbis: “Não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura”.



    II. Inexistência de ofensa ao art. 275 do CE



    4. Não há falar em violação ao art. 275 do CE quando o Tribunal Regional se pronuncia sobre todas as teses deduzidas pelo recorrente, seja na análise do recurso eleitoral, seja em sede de embargos de declaração, nos quais evidenciada mera pretensão de rejulgamento da causa .



    III. Mérito



    5. A incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, , da l LC nº 64/90 exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; d) que o ato tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.



    6. A presença conjugada do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito encontra ressonância na jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Tal orientação foi reafirmada para o pleito de 2020, no REspe nº 600181-98. 2020.6.02.0029/AL, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSSES de 1 º.12. 2020.



    7. Na origem, o recorrente teve o seu registro de candidatura para o cargo de prefeito indeferido por incidência da inelegibilidade da alínea l, em decorrência das condenações por ato de improbidade administrativa proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos processos autuados sob os números nº 0007395-79.2011.8.26.0318 e nº 0006802- -50.2011.8.26.0318:



    a) Processo nº 0007395-79.2011.8.26.0318



    8. Verificou-se, nos autos em referência, que o recorrente foi condenado a suspensão de seus direitos políticos, em razão da prática de atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10, caput, III e IX, da LIA, consistentes na simulação de aquisição de produtos de limpeza e cestas básicas, com recursos públicos, para a compra de mercadorias utilizadas em festas e eventos particulares.



    9. O dolo foi devidamente evidenciado, na medida em que o esquema de distribuição de produtos adquiridos com verbas públicas foi capitaneado pelo próprio prefeito, que assinou as notas de empenho apreendidas na casa do responsável pelo setor de compras da Prefeitura de Leme/SP.



    10. A lesão ao patrimônio público é clara, elemento constatado, inclusive, a partir da determinação, ao gestor municipal e demais envolvidos, de devolução ao erário da verba pública despendida ilicitamente.



    11. Quanto ao enriquecimento ilícito de terceiro, não obstante a condenação do recorrente tenha sido fundamentada apenas no art. 10, III e IX, da Lei nº 8.429/92, é possível constatar sua presença sem a alteração das premissas fáticas consignadas no édito condenatório da Justiça Comum, o qual assentou expressamente que os produtos adquiridos com dinheiro público foram destinados ao patrocínio de festas juninas, jantares beneficentes, comemorações natalinas, feijoadas promovidas por diversas instituições religiosas do município, além do aniversário de pelo menos um particular.



    12. Incidência, na espécie, da Súmula nº 41/TSE, cujo enunciado assim determina: “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade ”.



    13. A pendência de embargos de declaração na instância ordinária da Justiça Comum, à época do requerimento de registro de candidatura, não obsta a consolidação do requisito atinente à existência de decisão colegiada, tendo em vista que os aclaratórios, em regra, não possuem efeito suspensivo, a teor do que preconiza o art. 1.026, caput, do CP, exceto se comprovado o advento de provimento jurisdicional específico para tanto.



    b) Processo nº 0006802-50.2011.8.26.0318



    14. Na linha da consolidada jurisprudência do TSE, “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada pleito, de modo que o reconhecimento ou não de determinada hipótese de inelegibilidade em uma eleição não produz os efeitos da coisa julgada para as posteriores”(REspe nº 67036/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19.12. 2019) .



    15. Consta do acórdão regional que o recorrente, prefeito de Leme/SP à época dos fatos, foi condenado como incurso nos artigos 10, VIII e 11, V, ambos da Lei nº 8.429/92 (LIA), hipóteses que tratam dos atos ímprobos que importam, respectivamente, prejuízo ao erário e afronta aos princípios da administração pública, em razão da indevida dispensa de licitação para a contratação de serviços advocatícios. Por esse ato, foi sancionado com a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de três anos e com a devolução de 5% do valor pago ao contrato .



    16. Consoante a moldura fática descrita no aresto objurgado, não se vislumbra a presença dos requisitos relativos ao dolo e ao enriquecimento ilícito.



    17. A circunstância de a contratação revelar preço superior ao de mercado, aliada à suposta ausência de competitividade decorrente da dispensa de licitação, não são fundamentos suficientes para caracterizar o enriquecimento ilícito do escritório contratado, à míngua de elementos que denotem acréscimo patrimonial indevido, especialmente considerando que o próprio édito condenatório frisou que o serviço contratado foi aparentemente prestado.



    18. O acórdão não permite se aferir, ademais, o caráter de especialidade e tecnicidade do patrocínio das eventuais causas judiciais ou administrativas por parte do escritório contratado, características que tornam inclusive inexigível o certame, a teor do que preconiza o art. 25, II, da Lei nº 8.666/93, o que, nesse contexto, impede a constatação do dolo na atuação do gestor público .



    19. Apelo especial parcialmente provido nesse ponto, para se excluir a configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 relativa à condenação por ato de improbidade proferida pelo TJSP no Processo nº 0006802- -50.2011.8.26.0318.



    IV . Conclusão



    20. O indeferimento do registro do candidato mais votado para o cargo de prefeito acarreta a convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Leme/SP, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.



    21. Recurso especial parcialmente provido, mantido o indeferimento do registro de candidatura, com determinação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município Leme/SP, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.



    Em suas razões, o recorrente aponta violação às normas contidas nos artigos 5º, II, 14, § 9º, 37, caput e § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que (peça 16, fls. 265/301):



    11. Da leitura do v. acórdão recorrido, verifica-se que o c. TSE entendeu que a entrega de requisições para o consumo de gêneros alimentícios (comida e bebida) para a finalidade de eventos comunitários, sem a observância das formalidades legais, porquanto não foram autorizadas em lei, caracterizaria o enriquecimento ilícito de terceiros, de forma a incidir a inelegibilidade prevista no art. art. 1º, I, ‘l’, da LC nº 64/90.



    [...] segundo o entendimento firmado por esta Suprema Corte, o ato de improbidade administrativa não pode ser presumido pelo simples descumprimento de lei, devendo ser comprovada a conduta específica do agente público e o seu especial fim de agir, a depender do tipo enquadrado.



    14. No caso dos autos, a condenação do Recorrente nos autos da ação civil pública nº 0007395-79.2011.8.26.0318 ocorreu pela incursão nos artigos 10, caput e incisos III e IX, e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei 8.429/92, tendo em vista a ‘inobservância das formalidades legais’ e pela ‘realização de despesas não autorizadas em lei’.



    Consigno que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral, sob os fundamentos da ausência de prequestionamento da matéria constitucional, além de o tema de fundo ter sido decidido com base em interpretação de legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. Referido ato judicial restou assim ementado (peça 16, fls. 310/315):



    DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE, ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. VIOLAÇÃO AO ART. 14, § 9º, DA CF. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N OS 282 E 356/STF. SÚMULA Nº 279/STF.



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que deu parcial provimento ao recurso especial eleitoral, mantendo o indeferimento do registro de candidatura do ora recorrente para o cargo de prefeito do Município de Leme/SP nas eleições de 2020 e determinando a realização de novas eleições majoritárias naquela circunscrição.



    2. Na origem, o TRE/SP indeferiu o registro de candidatura em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, da l, Lei Complementar nº 64/1900, em decorrência das condenações por ato de improbidade administrativa proferidas pelo TJSP.



    3. No caso, a alegada violação ao art. 14, § 9º, da CF não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, opostos, carecendo do devido prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.



    4. Em relação às alegações de violação ao art. 5º, II, e ao art. 37, caput, da CF, a questão foi decidida com base na legislação infraconstitucional (art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990 e art. 10, caput, III e IX, da LIA) e nos fatos e provas dos autos, incidindo a Súmula n º 279/STF .



    5. Recurso extraordinário não admitido.



    Prejudicado o pedido de tutela da evidência.



    Interposto agravo em recurso extraordinário (peça 16, fls. 318/337), o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (peça 16, fls. 340/371), requerendo “[...] o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, e, subsidiariamente, o não conhecimento do recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de repercussão geral e do prequestionamento; caso conhecido, pugna pelo seu improvimento.”



    Sucessivamente, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    Para além disso, por meio da Petição/STF n. 61.607/2021 (peças 18/20), a parte recorrente reiterou o pedido de concessão de efeito suspensivo, aduzindo que: 



    Ademais, conforme se depreende da leitura do v. acórdão recorrido, não há elementos que indiquem o enriquecimento ilícito, muito menos improbidade na espécie, daí porque a inelegibilidade nele consignada, certamente não prevalecerá. 



    06. Agora, porém, deve-se considerar também o fato de que a demora no julgamento pode implicar flagrante risco ao resultado útil deste processo, pois, à toda evidência, caso venha a ser realizada a eleição em Leme, o direito do Recorrente implicará a decretação de nulidade do pleito.



    07. Dessa forma, além da evidência, a tutela pleiteada está resguardada pelo viés da urgência, cujo amparo está expressamente previsto no art. 300 e no art. 932, II, ambos do CPC. 



    08. Frise-se que, na espécie, atender ao pedido ora veiculado é mais adequado do ponto de vista da reversibilidade, exigência prevista no art. 300, § 3º, do CPC, e, ao menos, suspender as eleições na referida municipalidade enquanto não for apreciado o mérito deste recurso. 



    09. Por tais razões, deve-se reconhecer que o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário está, por um lado, juridicamente amparado e, por outro, alinhado com a necessidade de se resguardar o resultado útil do processo.



    [...]



    11. Pelo exposto, requer-se, em caráter de tutela antecipada recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo a este recurso para determinar a suspensão da realização de eleições municipais em LEME-SP e a imediata diplomação do Agravante para o cargo para o qual foi eleito, até o julgamento definitivo do recurso.



    Alternativamente, postulou:



    12. Caso assim não se entenda, porém, pede-se que seja suspensa a realização do pleito suplementar até o julgamento do mérito deste recurso.



    Deferi o pedido de efeito suspensivo ao apelo extremo tão somente para suspender a realização da eleição suplementar para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Leme/SP, marcada para o dia 03/10/2021, até o julgamento do presente recurso extraordinário (peça 22). 



    Em face de referida decisão, o Partido da Social Democracia Brasileira do Município de Leme/SP e Paulo Guilherme Franzin interpuseram agravos internos (peças 26 e 28), defendendo a impossibilidade de manutenção do efeito suspensivo concedido, forte na impossibilidade da análise de provas nesta seara recursal extraordinária.



    Assim, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 34 – grifei):



    Eleições 2020. Prefeito. Agravo em recurso extraordinário. Registro de candidatura. O art. 93, IX, da Constituição não requer o exame pormenorizado de cada uma das alegações (Tema 339 RG). A matéria não debatida no Tribunal a quo carece de prequestionamento e não permite a abertura da via recursal extraordinária (Súmula 282/STF). Não cabe recurso extraordinário que cobra o reexame de provas ou a análise de legislação infraconstitucional. O enriquecimento ilícito, exigido no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90, embora não decorra automaticamente do dano ao erário, pode ser extraído dos fundamentos da decisão condenatória por ato de improbidade administrativa. Parecer por que se negue seguimento ao recuro extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    O agravante, em suas razões (peça 16, fls. 318/337), não impugna especificadamente o fundamento do ato decisório questionado no sentido de que “[...] a alegação de ofensa ao art. 14, § 9º, da CF não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, nem foi suscitada a manifestação nos embargos de declaração que foram opostos [...]” (peça 16, fls. 310/315).



    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, o recorrente optou por deduzir argumentos genéricos acerca de que ”Conforme exaustivamente alegado pelo Agravante nos autos, a violação ao art. 14, § 9º, da CF, decorre do fato de que não incide, na presente hipótese, o disposto no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90, porquanto o referido dispositivo exige a presença cumulativa da prática de ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, o que não ocorreu na espécie.”



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula/STF. 



    Devo anotar que “O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal [...]” (RMS 30.842 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos).



    É sabido que o prequestionamento presume decisão prévia acerca da matéria, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Noutras palavras, “[...] é imperioso que a instância inferior emita expresso juízo de valor acerca da questão constitucional.”(ARE 1.271.079 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli; Plenário, DJe de 21 de outubro de 2020 – grifei).



    Acrescento que, por ocasião desse mesmo julgamento, o Pleno desta Suprema Corte firmou entendimento de que “[...] não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para haver-se caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha “decidido” a questão constitucional”.



    Desse modo, não restou demonstrado, nas razões do agravo em recurso extraordinário, que a questão constitucional a que se refere o art. 14, § 9º, da Carta Federal tenha sido objeto de análise pelo acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao contrário, a fundamentação expedida pelo recorrente no ARE baseia-se no alegado desacerto das instâncias de origem na interpretação de legislação infraconstitucional.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux.



    Não obstante a deficiência recursal apontada, anoto que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    A suposta transgressão aos artigos 5º, II, 14, § 9º, 37, caput e § 4º, e 93, IX, da Constituição, não foi alegada no recurso especial eleitoral (peça 14, fls. 447/495), tampouco debatida no acórdão recorrido (peça 15, fls. 375/400). 



    Ademais, embora a parte recorrente tenha interposto recurso de embargos de declaração (peça 16, fls. 20/51), limitou-se a discutir a matéria sob a ótica infraconstitucional, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]



    (ARE 1.144.189 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    E mais.



    O acórdão condenatório, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de Apelação e Remessa Necessária na Ação Civil Pública n. 0007395-79.2011.8.26.0318, foi expresso em apontar Wagner Ricardo Antunes Filho como o líder das ações concatenadas de improbidade administrativa perpetradas em desfavor do erário. Confira-se o seu fundamento central (peça 8, fls. 101/130 – grifos no original):



    Não subsiste nos autos qualquer motivo idôneo para o cancelamento dos cupons fiscais pelos estabelecimentos comerciais, tampouco para que o corréu Pedro guardasse em sua residência as correlatas solicitações que lhe eram encaminhadas pelo então Prefeito local. Essas situações só se justificam como artifícios de ocultação do esquema fraudulento de autorização e subsequente aquisição de mercadorias para eventos particulares com dinheiro público, patenteando uma orquestrada relação patrimonialista entre os setores público e privado.



    [...]



    À obviedade, o esquema fraudulento não foi orquestrado por Pedro, Márcio e Josiane. As ordens partiam de cima, sendo o expediente chefiado pelo então Prefeito Municipal, o corréu Wagner Ricardo Antunes Filho, na lúcida motivação lançada pela ilustre juíza de primeira instância, de que ora se lança mão:



    [...]



    Consoante exposto, o esquema teve gênese e se desenvolveu por determinação ou, ao menos, com o beneplácito do mandatário, que rubricou diversas solicitações apreendidas na residência de Pedro. Não é crível que um esquema fraudulento de calibrado funcionamento tenha sido mantido por três anos, no âmbito do Poder Executivo, com o objetivo de galvanizar o capital político do Prefeito, sem o total apoio do seu principal beneficiário.



    Ressalte-se que os produtos adquiridos com o dinheiro público para particulares evidenciam uma perniciosa relação de compadrio, de cunho nada republicano e marcadamente patrimonialista, sobretudo porque se destinavam a importantes segmentos da sociedade civil (em especial, igrejas), maculando o modelo constitucional brasileiro de não identificação ou de separação entre os poderes político e religioso (Estado secular ou laico), estampado no artigo 19, I, da CF.



    [...]



    Considerando que o esquema ímprobo foi gestado e orquestrado pelo então Prefeito municipal, endereçando-se, em última análise, à sua perpetuação no poder, bem como que a empresa apelante e suas sócias concorreram para a fraude e obtiveram lucro, e dado o expressivo dano carreado ao erário local, reputa-se adequada e proporcional a fixação da multa civil em seu grau mais elevado (duas vezes o valor do desfalque patrimonial).



    Tal circunstância torna inaplicável na espécie a tese, fixada no recém-concluído julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989), que assegura a retroatividade da norma benéfica para fins de aferição da existência, ou não, do dolo na prática do ato de improbidade administrativa.



    Tampouco a via extraordinária se mostra adequada ao acolhimento das combativas argumentações do recorrente, no sentido de que a “[...] malversação está na forma como foram realizados os eventos e não no desvio de verbas para o benefício de terceiros” e, ainda, que não há no acórdão recorrido comprovação da “[...] conduta específica do agente público e o se especial fim de agir [...]”.



    Infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a condenação de Wagner Ricardo Antunes Filho por improbidade administrativa passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório; e, ainda, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional.



    Para além dos supra aludidos fundamentos a demonstrarem óbices ao conhecimento do presente recurso, a Segunda Turma desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da Pet 7.866 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, consignou o entendimento assim sintetizado:



    No que tange à probabilidade do direito, observo que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral – TSE exige, para a incidência da inelegibilidade da alínea l, a condenação cumulativa nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/1992, que sancionam, respectivamente, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário. Veja-se, neste sentido, o Recurso Ordinário 494-26/RR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Segundo a orientação jurisprudencial vigente, a inelegibilidade deve ser extraída da análise da ‘ratio decisium’ (Recurso Ordinário 380-23.2014.6.11.0000, Relator Min. João Otávio de Noronha). Procedendo-se ao exame atento das decisões da Justiça comum proferidas na ação de improbidade administrativa em que figurou como réu o requerente, conclui-se que houve, além do reconhecimento da lesão aos cofres públicos, também a caracterização do enriquecimento ilícito de terceiro.



    A alegada violação do princípio da legalidade, acaso ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Finalmente, quanto à alegada violação do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o Plenário do Supremo, no âmbito da repercussão geral, firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Assim, sob qualquer ângulo em que se analise o presente recurso, não vislumbro elementos capazes de superarem o crivo de cognoscibilidade.



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo e, por consequência, revogo o efeito suspensivo por mim concedido (peça 22).



    Restam prejudicados os agravos internos interpostos pelo Partido da Social Democracia Brasileira do Município de Leme/SP e por Paulo Guilherme Franzin (peças 26 e 28).



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator